Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716843-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO JOSE DE MIRANDA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EVANDRO JOSE DE MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 234169500), que, diante da notícia do não cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos da ação de conhecimento em seu favor (Proc. no 0718687-38.2025.8.07.0001), concedeu à parte agravada - SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A - prazo de 3 dias para que demonstre, objetivamente, o integral cumprimento das determinações contidas nas decisões de IDs 232444994 e 232786687, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. A parte agravante assevera que informou o agravamento do seu estado de saúde e o descumprimento da tutela de urgência concedida. Porém, na decisão agravada, o Juízo a quo limitou-se a renovar prazo, por mais 3 dias, para manifestação do agravado, sem acolher o pedido de cumprimento imediato da medida e sem resposta à urgência comunicada, o que configura omissão e risco grave à vida do autor. Enalteceu a gravidade do caso e urgência de iniciar o tratamento prescrito. Ancorado nos argumentos acima resumidos, requer “a concessão de efeito ativo, para que se determine o cumprimento imediato da tutela deferida, compelindo a ré ao início – imediato - do tratamento prescrito (inclusive radioterapia), independentemente de novas manifestações.” No mérito, requesta pela confirmação do provimento de urgência vindicado neste agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre gizar que no outro agravo de instrumento interposto SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (AGI no 0716022-52.2025.8.07.0000), também vinculado ao mesmo processo de origem, também de minha Relatoria, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de ID 71353876, permanecendo hígidas as determinações contidas nas decisões de IDs 232786687 e 232444994. Quanto à admissibilidade deste recurso, observa-se que na decisão apontada como objeto desta pretensão reformatória, o Juízo de primeiro grau, efetivamente, ainda não decidiu acerca do eventual descumprimento afirmado pelo recorrente. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, apenas facultou manifestação da parte agravada acerca dos últimos fatos postos à colação. Postergo, portanto, a aferição da admissibilidade do recurso à baila e de sua extensão para momento posterior à apresentação das contrarrazões. Contudo, considerando o cerne da controvérsia que envolve saúde, o inteiro teor da decisão de ID 71353876 proferida nos autos do AGI no 0716022-52.2025.8.07.0000, e os indicativos de que, de fato, o agravado ainda não cumpriu com determinações judiciais pronunciadas nos autos de origem (IDs 232786687 e 232444994), DETERMINO, à inteligência do disciplinado no art. 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC), EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA QUE VIABILIZE MEIOS DE CUMPRIMENTO DAS ALUDIDAS DECISÕES IMEDIATAMENTE - dado que o seu agravo de instrumento fora admitido, mas sem a concessão de efeito suspensivo – sob pena de multa de incidência das astreintes arbitradas pelo Juízo a quo na decisão 234169500, sem prejuízos das sanções civis, criminais e administrativas aplicáveis na espécie. Por oportuno, ADVIRTO QUE O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFIGURA GRAVE OFENSA À ESTRUTURA JUDICIÁRIA, QUE SE ENQUADRA COMO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL (CP), INCLUSIVE SUJEITANDO O AUTOR DO DELITO À PRISÃO EM FLAGRANTE. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator